Tribunal: TJDFT
Processo: 0750107-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0750107-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEIRAMAR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS S/A AGRAVADO: ADRIANO BATISTA DE OLIVEIRA BESSA, MARIA MADALENA DE LUCENA SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de indenização, reconheceu a ilegitimidade passiva da agravante e condenou os autores/agravados ao pagamento de honorários advocatícios por apreciação equitativa (R$ 500,00, que corresponde a 0,14% do valor da causa). A ré/agravante alega, em síntese, que o art. 338, parágrafo único, do CPC/2015 prevê que, havendo substituição da parte ré, o autor deverá pagar honorários ao procurador do réu excluído no valor de 3% a 5% do valor da causa, o que resultaria em uma condenação entre R$ 10.097,11 e R$ 16.828,52 (valor da causa: R$ 336.570,4). Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, ao final, seja fixados honorários na forma do art. 338, parágrafo único, do CPC/2015. Sem razão, inicialmente, as agravantes. Estabelece o art. 338, parágrafo único, do CPC/2015: “Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu. Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8o. Assim, ainda que se vislumbre a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, não há risco de dano iminente ao agravante com a manutenção da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator